Tribunal: TJDFT
Processo: 0714485-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714485-96.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL SAN MATHEUS APELADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 1a Sessão Virtual de 2025, com início do julgamento no dia 22/01/2025 (ID 66965184). Na petição de ID 67083174, a empresa apelada (SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e a inscrição do advogado Lucas Ramos Aguida OAB/DF n. 80.474, para realização de sustentação oral. Para a realização do ato pelo patrono indicado, a apelada deverá juntar procuração ou substabelecimento para o advogado apontado. Por ora, indefiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator